Tribunal: TJMT
Processo: 1003152-51.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003152-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), VICTOR LEONARDO PAOLIELLO - CPF: 844.519.391-00 (AGRAVANTE), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA POR “APONTAMENTOS CRIMINAIS”. PROCESSOS EXTINTOS POR SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. ABUSIVIDADE DA MEDIDA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E À BOA-FÉ OBJETIVA. REATIVAÇÃO DETERMINADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para reativação de conta em plataforma digital de transporte, após bloqueio administrativo motivado pela localização de registros criminais pretéritos do motorista parceiro em bases de dados públicas.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da ilicitude do bloqueio por ausência de fundamento fático-jurídico idôneo;
(ii)
a reforma da decisão agravada para determinar a reativação imediata da conta na plataforma ante a inexistência de antecedentes criminais;
(iii)
a fixação de multa diária em caso de descumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a prejudicialidade do agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de liminar recursal;
(ii)
aferir o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência destinada à reativação de conta de motorista de aplicativo bloqueada em razão de registros criminais extintos sem condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento absorve a decisão monocrática de caráter provisório e precário, fato que acarreta a perda do objeto e a consequente prejudicialidade do agravo interno interposto contra o deferimento da tutela recursal.

5. A suspensão condicional do processo constitui instituto despenalizador que, após o cumprimento integral das obrigações e a extinção da punibilidade, não gera reincidência nem maus antecedentes, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995.

6. A utilização de registros de processos criminais extintos há mais de uma década, sem formação de culpa ou juízo condenatório, como fundamento exclusivo para a supressão do exercício profissional, configura, em análise perfunctória, excesso em relação aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

7. O artigo 11-B, inciso IV, da Lei n. 12.587/2012 estabelece como condição objetiva para o exercício da atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros a apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais, requisito devidamente cumprido pelo agravante.

8. A autonomia privada e a liberdade contratual das plataformas digitais devem ser exercidas nos limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva, razão pela qual é vedado o exercício de direito que excede manifestamente o seu fim econômico ou social, conforme os artigos 187 e 421 do Código Civil.

9. A aprovação e nomeação do motorista para cargo público de natureza policial, que pressupõe realização investigação social, fragiliza a alegação de risco à segurança dos usuários e reforça a desproporção do bloqueio imposto pela empresa privada.

10. A plataforma possui o dever de informar de maneira clara e precisa as razões da suspensão do perfil e assegurar o direito de revisão ao titular dos dados, sob pena de violação ao dever de transparência consagrado nos artigos 5º, inciso I, e 20 da Lei n. 13.709/2018 (LGPD).

11. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 2.135.783/DF, condicionou a suspensão imediata do perfil profissional à existência de ato atual suficientemente gravoso praticado pelo motorista, o que não se verifica quando o bloqueio decorre de fatos pretéritos sem efeitos penais remanescentes.

12. O perigo de dano reside na natureza alimentar da renda auferida na atividade de motorista de aplicativo, cuja privação abrupta compromete a subsistência do profissional e produz dano de natureza continuada, enquanto a medida de reativação é integralmente reversível por comando no sistema da operadora.

IV. DISPOSITIVO

13
. Agravo interno prejudicado. Recurso de agravo de instrumento provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 300, § 3º; Lei n. 9.099/1995 - art. 89, § 5º; Lei n. 12.587/2012 - art. 11-B, inciso IV; CC - art. 187, art. 421; Lei n. 13.709/2018 - art. 5º, inciso I, art. 20.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 2.135.783/DF; TJMT - Agravo de Instrumento n. 1006407-51.2025.8.11.0000, Apelação Cível n. 1018342-19.2024.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo requerente
VICTOR LEONARDO PAOLIELLO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Várzea Grande nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Bloqueio c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, registrada sob o n.
1042722-72.2025.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Na
origem
,
Victor Leonardo Paoliello
narrou exercer a atividade de motorista parceiro da plataforma Uber de forma contínua e regular, com excelente histórico de avaliações. Relatou que, após anos de dedicação, foi bloqueado de modo abrupto, sem aviso prévio, sob alegação genérica de "análise de segurança". (id. 213036949)

Segundo a exordial, ao contatar o suporte da plataforma, o requerente foi informado de que a desativação guardaria relação com a existência do processo criminal n. 0003660-67.2010.8.11.0002. Afirmou jamais ter sido condenado e possuir certidão negativa de antecedentes criminais atualizada, além de ter realizado transação penal naquele feito.

Acrescentou, nesse contexto, que foi recentemente aprovado e nomeado para o cargo público de policial penal, sem que a circunstância penal indicada representasse qualquer óbice à investidura.

Segundo o requerente, a plataforma manteve o bloqueio de forma automática, sem atendimento humano e sem oportunidade de defesa. A decisão, gerada por algoritmo, teria desconsiderado o contexto jurídico e pessoal do autor, em violação aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da transparência. Requereu, assim, como tutela de urgência, a reativação imediata da conta.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência com o fundamento de não ter vislumbrado elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito nem o perigo de dano. (id. 219695840)

Entendeu, ainda, necessária a instauração do contraditório para maior segurança jurídica da decisão, e acrescentou não existir prejuízo insuscetível de reparação caso a lide fosse julgada procedente.

No
agravo de instrumento
,
Victor Leonardo Paoliello
sustentou a ilicitude do bloqueio por ausência de suporte fático-jurídico idôneo e por afronta ao regime legal da atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros. (id. 342813367)

Ressaltou, nessa linha, que os documentos oficiais acostados aos autos demonstravam a inexistência de condenação criminal, de antecedentes ou de processo penal em curso apto a justificar a imposição de sanção privada.

Quanto à transação penal e ao acordo de não persecução penal, defendeu sua irrelevância jurídica para fins de bloqueio profissional, porquanto se trata de institutos despenalizadores que, por expressa disposição legal, não geram antecedentes criminais.

Arguiu, de igual modo, violação ao direito fundamental ao trabalho e à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, uma vez que a atividade de motorista de aplicativo constituía sua principal fonte de renda.

Questionou, ademais, a suficiência da fundamentação da decisão agravada, ao argumento de que o
decisum
se limitou a conclusões genéricas e abstratas, sem exame concreto do acervo documental apresentado. Apontou, igualmente, ofensa à boa-fé objetiva e ao dever de transparência.

Por derradeiro, defendeu a reversibilidade da medida pleiteada e requereu a concessão de tutela recursal para determinar a reativação imediata da conta na plataforma, com fixação de multa diária.

Em decisão inicial, deferi o pedido de tutela recursal e determinou a reativação da conta do agravante, o que, segundo a agravada, foi imediatamente cumprido. (ids. 343306378 e 344647352)

Em
contrarrazões
ao agravo de instrumento, a
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
sustentou a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. (id. 349228396)

Afirmou a agravada que a desativação permanente da conta ocorreu em 1º/julho/2025, em decorrência da reprovação no processo de verificação de segurança da empresa.

Esclareceu, nesse passo, que foram localizados dois apontamentos criminais em nome do agravante, referentes ao crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, nos processos n. 0000206-79.2004.8.11.0070 e n. 0003660-67.2010.8.11.0002.

A agravada distinguiu o conceito de “apontamento criminal” do de “antecedente criminal”, sob o fundamento de que sua política de segurança não exige condenação penal. Segundo essa linha argumentativa, a mera localização de registro criminal nas bases públicas já configuraria incompatibilidade com as exigências internas da plataforma.

Invocou, ademais, a autonomia privada e a liberdade contratual, e sustentou que a desativação configurou exercício regular de direito, amparado nos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia e no Código da Comunidade Uber.

Alegou, por derradeiro, que o agravante foi notificado da desativação e informado acerca da possibilidade de requerer revisão administrativa. Salientou que o agravante ingressou com a ação somente após mais de 3 (três) meses da desativação, circunstância que, em seu entender, afastaria o perigo da demora.

Na mesma data, a
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
interpôs
agravo interno
no qual arguiu, em preliminar, a impossibilidade do julgamento monocrático, por considerar que a matéria não estaria sedimentada neste Tribunal. No mérito, reitera as teses já expostas em contrarrazões e requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da decisão monocrática. (id. 349233850)

Em
contrarrazões
ao agravo interno,
Victor Leonardo Paoliello
suscita a ausência de dialeticidade recursal e defende a adequação do julgamento monocrático. No mérito, reitera a ilicitude do bloqueio e afirma que a agravante, após intimada da decisão liminar, reativou sua conta apenas para bloqueá-la novamente no dia seguinte, conduta que reputa atentatória à dignidade da justiça. (id. 350169862)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Victor Leonardo Paoliello
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reativação da conta do autor na plataforma digital de transporte.

O cerne recursal consiste na aferição do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência almejada pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito à reativação da conta na plataforma e o perigo de dano decorrente da manutenção do bloqueio.

O recurso comporta acolhimento.

PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO

Preliminarmente, julgo prejudicado o
agravo interno
interposto por
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
contra a decisão monocrática que deferiu a tutela recursal em 30/janeiro/2026.

Isso porque o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento absorve a decisão monocrática que concedeu a tutela recursal, a qual possuía caráter provisório e precário e encontrava-se sujeita a confirmação ou reforma pelo órgão colegiado.

Com a apreciação definitiva do agravo de instrumento, a decisão impugnada pelo agravo interno é substituída pelo acórdão ora proferido, o que esvazia o objeto daquele recurso.

MÉRITO

O artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O § 3º do mesmo dispositivo acrescenta a vedação à concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A tutela provisória, portanto, pressupõe a conjugação de três requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida.

A probabilidade do direito, no âmbito da tutela provisória, não se confunde com a certeza jurídica acerca da pretensão deduzida. O que o legislador exige é a demonstração de elementos suficientes para formar, em cognição sumária, juízo favorável de plausibilidade. O magistrado, nesse momento processual, examina as alegações e as provas disponíveis com o propósito de identificar se a pretensão ostenta fundamento jurídico verossímil, reservada a cognição exauriente para o julgamento de mérito.

Assim, importa consignar, desde logo, que a análise aqui empreendida se restringe ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. A validade definitiva do bloqueio e a eventual configuração de ato ilícito constituem matéria de mérito da ação principal, que será decidida pelo magistrado de origem em cognição exauriente, após o regular contraditório e a ampla instrução probatória.

Feita essa delimitação, passa-se ao exame da plausibilidade do direito invocado pelo agravante.

O bloqueio da conta na plataforma Uber decorreu, segundo informação prestada pela própria agravada em contrarrazões e no agravo interno, da localização de dois apontamentos criminais em bases públicas, relativos ao crime previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Os registros correspondem aos processos n. 0000206-79.2004.8.11.0070 e n. 0003660-67.2010.8.11.0002, ambos perante o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Sucede que a documentação acostada aos autos demonstra que ambos os processos criminais foram encerrados há mais de uma década, sem qualquer condenação, por força do cumprimento integral das condições da suspensão condicional do processo prevista no artigo 89 da Lei n. 9.099/1995.

No primeiro deles (n. 0000206-79.2004.8.11.0070), a punibilidade do agravante foi declarada extinta em 15/fevereiro/2008, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei n. 9.099/1995, após o cumprimento integral das obrigações assumidas perante o Juizado Especial Cível e Criminal do Bairro Cristo Rei de Várzea Grande. São, portanto, mais de 18 (dezoito) anos desde o encerramento desse feito.

De modo análogo, no processo n. 0003660-67.2010.8.11.0002, conforme Certidão de Objeto e Pé expedida pela 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, a extinção da punibilidade foi decretada em 10/março/2014, igualmente pelo cumprimento das condições da suspensão condicional do processo, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 21/março/2014 e para o acusado e sua defesa em 16/junho/2014. Transcorreram, desde então, mais de 12 (doze) anos.

Para a adequada compreensão da controvérsia, convém explicitar a natureza jurídica do instituto que encerrou ambos os processos. A suspensão condicional do processo constitui mecanismo despenalizador introduzido pelo artigo 89 da Lei n. 9.099/1995, destinado à resolução consensual de processos criminais sem formação de culpa. Mediante proposta do Ministério Público, o acusado aceita o cumprimento de determinadas condições durante período de prova e, uma vez satisfeitas integralmente essas condições, o juiz declara extinta a punibilidade.

O § 5º do artigo 89 da Lei n. 9.099/1995 é expresso nesse sentido: expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. A extinção da punibilidade, nessa hipótese, encerra a persecução penal de forma definitiva, sem que tenha sido formado juízo condenatório contra o acusado. Em consequência, o instituto não gera reincidência, não configura maus antecedentes e não consta de certidão de antecedentes criminais.

Essa opção legislativa é deliberada e coerente com a natureza despenalizadora do instituto: o ordenamento jurídico impede que a submissão ao benefício resulte em estigma permanente ao indivíduo, preservada a possibilidade de plena reintegração social e profissional.

Nesse contexto, a mera existência de registros em bases públicas relativos a processos criminais extintos por instituto despenalizador não equivale, em princípio, a antecedente criminal, razão pela qual não pode produzir os efeitos jurídicos próprios de uma condenação penal para fins de restrição de direitos na esfera privada.

Nesse sentido, a agravada sustenta, em sua defesa, a existência de distinção entre “apontamento criminal” e “antecedente criminal”, ao argumento de que seus critérios internos de segurança autorizam o bloqueio com base na mera localização de registros em bases públicas, independentemente do desfecho do processo criminal.

Esclarece a Uber que basta a identificação de um apontamento, compreendido como registro criminal ou ocorrência policial que não necessariamente resultou em condenação, para que se configure a inadequação com as exigências internas de segurança da plataforma.

Embora essa a distinção conceitual entre os termos possa existir no plano semântico, ela não parece possuir, em cognição sumária, aptidão para legitimar a restrição imposta. A utilização de registros de processos criminais extintos há mais de uma década, sem condenação e sem qualquer efeito penal remanescente, como fundamento para a supressão do exercício profissional do agravante, sugere, em análise perfunctória, possível excesso em relação aos padrões de razoabilidade jurídica.

Nessa perspectiva, merece destaque a legislação federal que disciplina a atividade de transporte remunerado privado individual de passageiros. O artigo 11-B, inciso IV, da Lei n. 12.587/2012, com redação conferida pela Lei n. 13.640/2018, estabelece como condição para o exercício da atividade a “
apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais
”.

O legislador federal, ao definir os parâmetros normativos de segurança para essa modalidade de transporte, elegeu como critério objetivo a inexistência de antecedentes criminais. Essa escolha é relevante para a compreensão do caso, porquanto fixa o parâmetro que o próprio legislador considerou adequado para aferir a idoneidade do motorista, e o agravante comprova possuir certidão em situação de nada consta.

Não obstante, a agravada defende, nesse ponto, que a legislação federal estabelece apenas premissas mínimas e que a plataforma pode adotar critérios de segurança mais rigorosos, dada a potencial responsabilidade que lhe seria atribuída por eventuais danos causados a usuários.

O argumento não pode ser descartado em abstrato, porquanto a autonomia privada confere à empresa, em princípio, margem para estabelecer critérios de seleção e manutenção de motoristas parceiros.

Essa prerrogativa, contudo, encontra limites no ordenamento jurídico. O artigo 421 do Código Civil dispõe que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Na mesma linha, o artigo 187 qualifica como ilícito o exercício de um direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Não se desconhece que a plataforma exerce atividade empresarial na qual a segurança dos usuários constitui preocupação legítima, e que essa preocupação pode, em determinadas circunstâncias, justificar a adoção de critérios mais rigorosos de seleção.

Ocorre que, no caso concreto, as circunstâncias sugerem, em cognição sumária, possível excesso na medida adotada. Os fatos que originaram os processos criminais remontam a 2004 e 2010, com as respectivas extinções da punibilidade em 2008 e 2014.

A distância temporal de mais de uma década entre os fatos e o bloqueio imposto em julho de 2025, aliada à ausência de qualquer outro registro que indique comprometimento da idoneidade do agravante nesse longo período, fragiliza, em análise perfunctória, a proporcionalidade da medida em relação à finalidade de segurança invocada.

A agravada destaca, em reforço à legitimidade do bloqueio, que a natureza dos crimes imputados ao agravante (condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada) guarda relação direta com a atividade de motorista de transporte de passageiros, o que justificaria cautela redobrada em matéria de segurança.

A relevância dessa observação, todavia, deve ser sopesada à luz da extrema distância temporal dos fatos. Os eventos que originaram os processos ocorreram há mais de 21 (vinte e um) e 15 (quinze) anos, sem que, no extenso período transcorrido, tenha sido identificada qualquer outra ocorrência que sugira comprometimento da aptidão do agravante para o exercício seguro da atividade.

A perpetuação de restrição profissional com fundamento em fatos tão distantes no tempo, quando o próprio sistema penal reconheceu o cumprimento integral das condições impostas e declarou extinta a punibilidade, não parece se sustentar, em cognição sumária, como medida proporcional à finalidade pretendida.

Elemento adicional que reforça a plausibilidade do direito invocado reside no fato de que o agravante foi recentemente aprovado e nomeado para o cargo público de policial penal. A investidura em cargo público de natureza policial pressupõe rigorosa investigação social e análise de antecedentes, conduzidas por órgãos competentes do Estado.

Essa circunstância é particularmente significativa. Se o Estado, no exercício de suas funções de segurança pública, não identificou qualquer óbice nos registros criminais pretéritos para a investidura em cargo que exige idoneidade qualificada, a recusa de uma empresa privada em manter o agravante como motorista parceiro, com base nos mesmos registros, sugere, em cognição sumária, possível desproporção da medida.

No tocante à forma como o bloqueio foi comunicado, os elementos dos autos revelam que a notificação de suspensão enviada pela agravada ao agravante por
e-mail
foi genérica, limitada a informar a existência de supostos “apontamentos criminais”, sem a indicação precisa de quais registros teriam motivado a desativação da conta (id. 213036966).

A resposta obtida pelo agravante por intermédio do Portal IAUDIT apenas após o protocolo de pedido de revisão, por sua vez, apontou como fundamento tão somente a ação penal n. 0003660-67.2010.8.11.0002, sem qualquer referência à ação penal anterior (n. 0000206-79.2004.8.11.0070). (id. 213036968)

Essa circunstância, em análise perfunctória, sugere falha no procedimento de revisão administrativa, porquanto a informação prestada ao agravante foi incompleta em relação aos próprios fundamentos que motivaram a desativação, o que pode ter comprometido o exercício efetivo do direito de defesa.

A agravada argumenta, nesse contexto, que o agravante foi devidamente notificado e que lhe foi oportunizada a revisão administrativa da decisão, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2.135.783/DF, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual a Terceira Turma admitiu a possibilidade de suspensão imediata do perfil profissional de motorista de aplicativo, com exercício posterior do direito de defesa. (STJ, REsp n. 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/junho/2024, DJe 21/junho/2024)

A leitura da íntegra do precedente, contudo, revela que o julgado não ampara a posição da agravada no caso concreto, mas, ao contrário, reforça a plausibilidade do direito invocado pelo agravante.

Em primeiro lugar, a
ratio decidendi
do julgado condiciona a suspensão imediata do perfil à existência de “
ato cometido pelo motorista suficientemente gravoso
”, que traga riscos ao funcionamento da plataforma ou aos seus usuários.

Na hipótese dos autos, não se identificou,
prima facie
, qualquer ato praticado pelo agravante que configure violação dos termos de uso da plataforma. O bloqueio, ao que tudo indica, decorreu exclusivamente da localização de registros de processos criminais extintos sem condenação há mais de uma década, circunstância que não se equipara a um ato atual do motorista.

Em segundo lugar, o acórdão consagrou, com fundamento nos artigos 5º, inciso I, e 20 da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), o dever de a plataforma informar ao motorista, de forma clara e precisa, as razões que fundamentaram a suspensão do perfil, bem como o direito do titular dos dados pessoais de solicitar a revisão de decisões automatizadas que afetem seu perfil profissional.

No caso dos autos, a notificação de suspensão enviada pela agravada ao agravante por
e-mail
foi genérica, limitada a informar a existência de supostos “apontamentos criminais”, sem a indicação precisa de quais registros teriam motivado a desativação da conta (id. 213036966).

A resposta obtida pelo agravante por intermédio do Portal IAUDIT (somente após a apresentação do pedido de revisão), por sua vez, apontou como fundamento apenas a ação penal n. 0003660-67.2010.8.11.0002, sem qualquer referência à ação penal anterior (n. 0000206-79.2004.8.11.0070). (id. 213036968)

Essa circunstância sugere, em análise perfunctória, que a informação prestada ao agravante foi incompleta em relação aos próprios fundamentos que motivaram a desativação, o que pode ter comprometido o exercício efetivo do direito de defesa e de revisão consagrado pelo precedente que a agravada invoca.

Assim, o precedente do Superior Tribunal de Justiça, antes de sustentar a legitimidade do bloqueio, evidencia, sob dois ângulos distintos, a plausibilidade da pretensão do agravante: tanto pela ausência de ato atual do motorista que autorize a suspensão imediata, quanto pela aparente inobservância do dever de transparência e do direito de revisão que o próprio julgado estabelece.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, por sua vez, já se manifestou sobre situações análogas à dos autos. Esta Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006407-51.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addario, reconheceu que, quando o bloqueio de motorista de plataforma decorre de apontamento relativo a processo judicial extinto por homologação de acordo, sem evidência de punição penal remanescente, não se afigura razoável,
prima facie
, a manutenção da restrição. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1006407-51.2025.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/maio/2025, DJE 21/maio/2025)

Em sentido convergente, a Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, ao julgar a Apelação Cível n. 1018342-19.2024.8.11.0002, consignou que a desativação unilateral de conta de motorista fundada em instituto despenalizador devidamente cumprido configura ato abusivo, porquanto o cumprimento do benefício não gera antecedentes criminais e a rescisão contratual sem justa causa viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. (TJMT, Apelação Cível n. 1018342-19.2024.8.11.0002, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/março/2025, DJE 26/março/2025)

Embora os precedentes tratem, respectivamente, de processo extinto por homologação de acordo e de acordo de não persecução penal, a
ratio decidendi
de ambos é aplicável ao caso em exame. Todos esses institutos compartilham a natureza despenalizadora e o efeito jurídico comum de não gerar antecedentes criminais, o que conduz à mesma conclusão: a utilização de registros dessa natureza como fundamento exclusivo para bloqueio profissional não se revela, em cognição sumária, compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante desse panorama, a probabilidade do direito invocado pelo agravante encontra-se demonstrada com o grau de verossimilhança exigido pelo artigo 300 do Código de Processo Civil.

Assentada a presença do primeiro requisito, cumpre examinar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Os elementos dos autos revelam que o agravante exercia a atividade de motorista de aplicativo como fonte de renda e foi abruptamente privado dessa possibilidade em razão do bloqueio imposto em 01/julho/2025.

O bloqueio da conta, ao impedir o exercício da atividade profissional, produz dano de natureza continuada, que se renova a cada dia de manutenção da restrição. Cada dia em que o agravante permanece impossibilitado de exercer sua atividade representa perda efetiva de renda, insuscetível de integral recomposição por eventual indenização futura.

Sobre esse ponto, a agravada, em contrarrazões, sustenta a ausência de urgência ao argumento de que o agravante teria demorado mais de 3 (três) meses entre a desativação da conta (01/julho/2025) e o ajuizamento da ação (29/outubro/2025), o que evidenciaria a inexistência de perigo de dano. Argumenta, ainda, que não há comprovação de que a atividade de motorista constitui a única fonte de renda e que a plataforma não impede o exercício de trabalho por outros meios, inclusive por aplicativos similares.

A primeira objeção não afasta o perigo de dano. Em situações de prejuízo continuado, a urgência persiste enquanto perdurar a restrição, independentemente do lapso entre o evento lesivo e o ajuizamento da ação. O transcurso de prazo pode decorrer de tentativas de solução administrativa ou de dificuldades inerentes ao acesso à justiça, circunstâncias que não elidem a natureza alimentar e permanente do prejuízo.

Quanto à segunda objeção, a possibilidade teórica de o agravante buscar outras fontes de renda não neutraliza o dano concreto verificado. A documentação acostada na origem indica que a atividade de motorista de aplicativo constituía a principal fonte de renda do agravante, e a carteira de trabalho corrobora sua situação de desemprego formal.

O precedente desta Câmara, acima mencionado, reconheceu que, em hipóteses como a presente, resta evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão da redução da renda e do comprometimento das obrigações do motorista que se encontra impedido de exercer sua atividade pelo aplicativo. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1006407-51.2025.8.11.0000, Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/maio/2025, DJE 21/maio/2025)

O perigo de dano, portanto, encontra-se suficientemente caracterizado.

Resta verificar, por derradeiro, a reversibilidade da medida, requisito negativo imposto pelo artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil, que veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A reativação provisória da conta do agravante na plataforma não produz efeito irreversível. Caso, ao término da instrução processual na ação de origem, venha a ser reconhecida a regularidade do bloqueio, a suspensão da conta poderá ser restabelecida por simples comando no sistema da agravada, sem prejuízo à integridade da plataforma ou à esfera jurídica da empresa.

A ponderação entre os riscos envolvidos reforça a adequação da medida: a manutenção do indeferimento impõe ao agravante a privação contínua de sua fonte de renda por prazo indeterminado, com acúmulo de prejuízos de natureza alimentar cuja integral recomposição é incerta.

A concessão da tutela, por outro lado, expõe a agravada apenas ao risco, integralmente reversível, de manter temporariamente ativo na plataforma motorista que cumpre os requisitos legais para o exercício da atividade.

Preenchidos, portanto, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da decisão agravada para a concessão da tutela de urgência.

Consigno, por fim, que eventuais questões relativas ao cumprimento da tutela de urgência devem ser acompanhadas pelo Juízo de origem, a quem compete adotar as providências necessárias à efetivação da medida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

(i)

JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto por
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
; e

(ii)

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VICTOR LEONARDO PAOLIELLO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência requerida, ratificando os termos e condições fixados na decisão de 30/janeiro/2026 (id. 343306378).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026